Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751429-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAURICIO APOLINARIO, ONA DA SILVA APOLINARIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Intime-se os reclamantes para que se manifestem sobre o evento de ID 54283257. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator